Tribunal: TJBA
Processo: 8109521-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109521-22.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: VIA S.A. e outros (4) Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 1266/STF. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. A parte embargante alegou erro material quanto à identificação da parte que interpôs o recurso extraordinário e inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar sua modificação ou complementação por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constata-se a existência de erro material no acórdão embargado quanto à indicação de quem interpôs o recurso extraordinário. O acórdão consignou erroneamente que o Estado da Bahia teria interposto o apelo extremo, quando, na realidade, foi a embargante que o interpôs, conforme verificável nos autos (ID 57119917). 4. O erro material identificado, embora não altere substancialmente o mérito da decisão, merece correção por via de embargos declaratórios, conforme opinião técnica do Ministério Público Estadual. 5. Quanto à alegação de inaplicabilidade do Tema 1266/STF ao caso concreto, não prospera o argumento. 6. A pretensão de rediscutir o acerto da decisão colegiada quanto à aplicabilidade do Tema 1266/STF não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada. 7. O acórdão embargado examinou todos os fundamentos pertinentes e necessários ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a intervenção por via de embargos declaratórios neste aspecto. 8. Ainda que os embargos tenham sido opostos com intuito de prequestionamento, somente é possível seu acolhimento quando presentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que ocorreu apenas quanto ao erro material identificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. Configura erro material passível de correção por embargos de declaração o equívoco fático quanto à identificação da parte recorrente, quando facilmente verificável nos autos. 2. A pretensão de rediscutir o acerto da decisão colegiada quanto à aplicabilidade de tema com repercussão geral ao caso concreto não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 8109521-22.2020.8.05.0001, em que é embargante VIA VAREJO S/A e em que é embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher parcialmente os embargos, apenas para reconhecer a existência de erro material quanto à identificação da parte que interpôs o recurso extraordinário, consignando-se que foi a parte embargante que o interpôs, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça